Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.

1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.

2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

3. No presente caso, os documentos acostados aos autos comprovam que, caso efetivada a apenhora pleiteada, a subsistência da agravada será comprometida, pois embora tenha renda bruta anual considerável, sofre diversos descontos consideráveis em seus rendimentos.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.